Tribunal: CARF
Processo: 10940.720309/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720309/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.373 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
HENRIQUE JOAO PRINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial determinada por meio de
decisão judicial ou acordo homologado em juízo.
Valores pagos a maior que o estipulado por acordo ou decisão judicial não
possuem o benefício de serem deduzidos na DAA, sendo mera liberalidade do
alimentando.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720309/2013-86
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720309/2013-86

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por HENRIQUE JOAO PRINS, contra
o Acórdão de impugnação proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília-DF (3a Turma da DRJ/BSB), e que entendeu ser procedente o lançamento fiscal.
Por meio da por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, ano-calendário de 2010, exercício 2011, na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
informa a fiscalização imposto suplementar a pagar no valor de R$ 2.966,16, correspondente à
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e dedução indevida de despesas médicas, nos
seguintes termos apurados:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - Valor: R$ 10.710,00.
Motivo da glosa: glosado o valor de R$ 10.710,00 a título de dedução pensão
alimentícia, tendo em vista que são dedutíveis da base de cálculo mensal e na
declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas
do Direito de Família, sempre em decorrência de DECISÂO JUDICIAL ou
Acordo homologado judicialmente. OBS:Verifica-se que no mês de
Março/2010, foram realizados dois pagamentos a pensionista do valor de R$
10.710,00 cada um, portanto fica considerado a titulo de dedução de pensão
alimentícia somente um dos valores
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – Valor: R$ 655,00.
Despesas glosadas: Vacinalar Ltda – ME (R$ 195,00) e Clínica Pontagrossense de
Fraturas (R$_460,00).
Motivo da glosa: 1.-Glosa no valor de R$ 195,00, referente despesas de vacinas
Vacinalar Ltda CNPJ 95.686.481/0001-47, por falta de base legal para tal
dedução. 2.-Glosa no valor de R$ 195,00, referente NF 8853, Clinica
Pontagrossense de Frat. e Ortopedia Ltda, em nome do beneficiário LEANDRO
HENRIQUE PRIMO, tendo em vista que o mesmo não consta da relação de
dependências do contribuinte. 3.-Glosa no valor de R$ 265,00, referente recibo
de pagamento emitido por Clinica Pontagrossense de Frat. E Ortopedia Ltda,
por falta de identificação do paciente. Documento hábil para comprovar tal
despesa, deve ser a apresentação da nota fiscal de prestação de serviço emitida
pela clínica.
Quanto à glosa de pensão alimentícia, a decisão de primeira instância entendeu
que o contribuinte comprovou suas alegações para que fosse pago os valores a sua ex-cônjuge,
bem como para seu filho, mas que os valores determinados em juízo teriam sido menores que os
valores pagos decorrentes de uma parcela paga a maior, e que nesse caso, teria sido por mera
liberalidade do recorrente. Também não anexou quaisquer comprovantes relativos à decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente com a fixação do valor da pensão alimentícia.
O recorrente interpõe Recurso Voluntário alegando, em apertada síntese, que
consta decisão judicial (juntando também em seu recurso) que homologou acordo da separação
judicial e determinou o pagamento da referida pensão.
Junta documentos comprobatórios das suas alegações.
É o breve relatório.

Voto
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720309/2013-86

Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Em relação à dedução de despesas médicas o contribuinte não recorreu da matéria,
restando preclusa. Assim, resta a análise da glosa da pensão alimentícia.
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau”.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem
como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação
ou discrimine ela.
Assim, são dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da
Lei no. 9.250/95, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720309/2013-86

prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”;
Cumpre registrar que a Súmula CARF 98 foi revogada1, em razão de que essa
remetia ao que a Lei determinava, e que relacionava, como acima descrito, dispositivo do antigo
CPC revogado. Porém, a vigência do artigo acima citado ainda prevalece, e o seu entendimento é
aplicável ao caso concreto.
Com isso, conforme se verificam dos documentos juntados na impugnação e em
seu recurso, o contribuinte obrou comprovar por meio de documentação do poder judiciário da
Comarca de Ponta Grossa-PR, a pensão alimentícia para ex-cônjuge NELYY BEUKHOF PRINS,
e seu filho.
Entretanto, a decisão de piso analisou de forma irreparável o caso, explicando a
glosa realizada foi devido a pagamento a maior na pensão, e identificando que valores pagos a
mais por mera liberalidade não teria o beneficio da dedução em sua DAA, senão vejamos:
“No caso em tela, o contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual
Exercício 2011 o pagamento de pensão alimentícia a Nelly Beukhof Prins no
valor de R$ 137.340,00.
Contudo, o montante de R$ 10.710,00 foi glosado pela Fiscalização, que
entendeu não ser possível acatar dois pagamentos no mês de março, razão pela
qual considerou dedutível apenas um deles.
Da análise dos autos, verifica-se que não foi anexada ao presente processo a
determinação judicial de pagamento da pensão alimentícia declarada.
Contudo, no processo no 10940.720644/2016-27 (Acórdão no 03-083.140),
analisado por esta Turma de Julgamento na sessão do dia 24/01/2019, consta
petição inicial da ação de separação, bem como da homologação judicial do
acordo, determinando o pagamento de pensão no valor de 25 (vinte e cinco)
salários mínimos, sendo 19 (dezenove) destinados a ex-esposa e 2 (dois) a cada
um dos três filhos menores.
Verifica-se ainda que, no ano-calendário em questão, o contribuinte estava
obrigado ao pagamento de pensão no valor de 21 (vinte e um) salários mínimos,
sendo 19 (dezenove) para a ex-esposa e 2 (dois) para seu filho Fernando Prins,
conforme o próprio interessado esclarece em sua impugnação neste e no
processo acima mencionado.
Os extratos bancários de fls. 24 a 36 demonstram pagamentos efetuados pelo
contribuinte efetuados no ano-calendário em análise no valor total de R$
137.340,00. No entanto, conforme prevê a legislação supracitada, somente o
valor estipulado em juízo está sujeito à dedução na apuração da base de cálculo
do Imposto de Renda, de modo que a importância paga a maior ou por
liberalidade não é dedutível.
Assim, tendo em vista que a pensão estipulada era de 21 salários mínimos, e
que o valor do salário mínimo, em 2010, era de R$ 510,00, o contribuinte
somente tem direito a deduzir o valor de R$ 128.520,00 (= R$ 510,00 x 12
meses x 21 salários mínimos). Como já foi acatado pela Fiscalização o
montante de R$ 126.630,00, somente pode ser aceito nesta decisão o valor de
R$ 1.890,00, para que a dedução total não ultrapasse o valor estipulado na
determinação judicial”.

1 Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720309/2013-86

Assim, sem reparos a decisão de piso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR-LHE
PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão a quo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital